Tribunal: CARF
Processo: 11052.001249/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001249/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.608 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GMZ ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
de
IRPJ
e
CSLL.
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO DO ANO.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa do
IRPJ e da CSLL, é devido o lançamento de multa exigida isoladamente, mesmo
após o encerramento do ano-calendário, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, votando pelas conclusões da relatora os conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e André Severo Chaves (Suplente convocado).

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001249/2010-23
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-059.027 –
4a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de agosto de 2013, que decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo integralmente a autuação fiscal.
O crédito tributário lançado se refere à exigência de multa isolada de IRPJ
(R$ 238.782,33) e CSLL (R$ 87.761,62), em razão da insuficiência de recolhimento das
estimativas mensais, relativas ao ano-calendário 2007, prevista na alínea “b”, do inciso II, do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 60 a 63), as estimativas
mensais informadas na DIPJ não foram declaradas na DCTF, nem foi comprovado que tivessem
sido pagas, conforme trecho reproduzido a seguir:
Da análise da documentação recebida (sobreditos Lalur e Demonstrativos), verifica-se
que o contribuinte não declarou nas Declaraçções (sic) de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, os valores devidos referentes às estimativas mensais do
IRPJ Renda e da CSLL e sem fazer a apresentação das comprovações dos respectivos
recolhimentos /pagamentos, embora os tenha consignado na DIPJ - Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica.

Valores apurados:

Na Impugnação, a contribuinte alega que os valores das estimativas mensais
declarados na DIPJ teriam sido compensados com as retenções na fonte, mas que, por equívoco, as
retenções não teriam sido registradas nas fichas da DIPJ relativas à apuração mensal, mas
consideradas em sua totalidade na apuração anual do IRPJ / CSLL:
O contribuinte GMZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.864.271/0001-70 informa que
no ano calendário de 2007 não houve pagamento de IRPJ e CSLL. na apurarão das
estimativas mensais, por suspensão com base nos créditos oriundos das retenções
mensais na prestação de serviços da empresa. Os créditos, equivocadamente, não foram
mencionados na ficha 11 da DIPJ cm toda sua totalidade, o que ocorreu quando da
apuração anual (ficha 12 e 54), onde demonstra que não houve debito a ser recolhido e
aponta o crédito a seu favor.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

 apresenta demonstrativo, reproduzido a seguir:

O Acórdão da DRJ analisou as razões da contribuinte e julgou improcedente a
impugnação, por entender que
(...) a inconsistência dos valores retidos declarados, aliada à falta dos balancetes mensais
para demonstrar os valores que compuseram as estimativas de IR e de CSLL,
juntamente com a opção de dedução da totalidade dos valores retidos apenas na
apuração efetuada ao final do exercício de 2008 (AC 2007), demonstram ser correto o
lançamento da multa de 50% sobre o valor das estimativas mensais de IRPJ e da
Contribuição social sobre o lucro não recolhidas ao longo do ano-calendário de 2007,
efetuado através do auto de infração em lide.
Segue a transcrição da ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IRRF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE. ANTECIPAÇÃO. DEDUÇÃO.
O imposto de renda e as contribuições retidos na fonte são considerados antecipações
dos correspondentes valores devidos no período-base.
A retenção feita em conformidade com a lei não constitui indébito ou recolhimento a
maior, podendo ser utilizada como dedução para a apuração dos valores a pagar.
VALORES RETIDOS. COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
A comprovação da retenção deve ser efetuada mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, podendo a falta dessa documentação ser suprida pelas informações internas
da RFB (baseadas nas declarações apresentadas pelas fontes pagadoras). É indispensável,
também, que seja comprovado que os valores retidos correspondem a receitas que
integraram a base de cálculo do tributo apurado, em determinado período de apuração.
ESTIMATIVAS DE IRPJ E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. BALANÇO OU
BALANCETE DE SUSPENSÃO.
A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto. Nessa apuração, a pessoa jurídica poderá
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

deduzir do imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa de IRPJ e
de Contribuição Social, é devido o lançamento de multa exigida isoladamente, mesmo
após o encerramento do ano-calendário e ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, nesse
mesmo ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado dessa decisão em 27/08/2014, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 25/09/2014, com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
que a autuada apurou o IRPJ a pagar em todos os meses em que houve lucro real.
Apresenta demonstrativos;
b)
que na DIPJ 2008 – Ficha 54 – foram informados os valores do Imposto de Renda
Retido na Fonte a da retenção da CSLL referentes às receitas de prestação de
serviços a pessoas jurídicas, totalizando retenções de IRPJ no valor de
R$ 1.426.331,70 e de CSLL no montante de R$ 322.880,80;
c)
que na Ficha 12A da DIPJ 2008 foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 1.360.263,51, em função das retenções na fonte. Da mesma forma, que na Ficha
17 da DIPJ demonstrou-se que foi apurado saldo negativo de CSLL no montante de
R$ 290.456,25;
d)
conclui que no ano de 2007, na prática, a empresa sofreu retenção a maior tanto do
IRPJ quanto da CSLL, o que “redundou em saldos negativos de
imposto/contribuição a pagar”;
e)
no intuito de demonstrar que tais retenções ocorreram de fato, anexa cópias dos
Livros Razão com os lançamentos dos valores retidos pelas fontes pagadoras do IRPJ
e da CSLL, cuja nomenclatura das contas é: IRPJ S/ FATURAMENTO E CSLL S/
FATURAMENTO. Apresenta demonstrativos;
f)
que “a multa isolada foi lançada pelo Fisco 3 (três) anos depois do fato gerador ter
ocorrido, ou seja, perdeu-se a razão de se cobrar uma antecipação de imposto e de
contribuição depois destas terem sido devidamente calculadas no final do ano-
calendário de 2007 (31/12/2007)”. Cita Acórdão do CARF para ilustrar suas
alegações.

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado em sua totalidade.

É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 27/08/2014 do Acórdão no 12-059.027 –
4a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de agosto de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
10/06/2019 (fls. 384 a 396), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa e por procurador
regularmente constituído, em conformidade com documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher
os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
No caso em questão, a contribuinte registrou estimativas mensais de IRPJ e CSLL
em sua DIPJ, sem que estas tivessem sido pagas / compensadas ou declaradas na DCTF. Diante
disso, foi efetuado o lançamento da multa de 50% exigida isoladamente por falta de
recolhimento da estimativa mensal, na época própria, conforme previsto na alínea “b”, do inciso
II, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação às estimativas mensais, conforme bem observado no Acórdão da
DRJ, com base na análise da DIPJ, constata-se:
Pelos dados da DIPJ/2008 transmitida pela interessada (fls.04/14 e 144/154), pode-se
constatar que:
a) as apurações das estimativas mensais foram efetuadas com balanços ou balancetes de
suspensão ao longo de todo o exercício;
b) nas apurações da Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, fls.07/10)
e da Ficha 16 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa,
fls.11/14) não foram deduzidos valores de imposto retido ou de CSLL retida na fonte;
c) nas apurações anuais do IR sobre o Lucro Real (Ficha 12A, fl.145) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (Ficha 17, fls.146/148) os valores retidos na fonte foram
considerados como dedução; e
d) na Ficha 54 (fls.149/154) constam relacionadas as fontes pagadoras, os rendimentos brutos e
os seguintes códigos de retenção: IRRF (códigos 6109 e 1708) e CSLL retida (código 5952).
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

Vale ressaltar que, ainda que não tenha sido declarado nenhum valor de estimativa de
IRPJ ou de CSLL nas DCTF do 1o e 2o semestres de 2007 (fls.173/174), a interessada
declarou estimativas a pagar em diversos meses, nas apurações das Fichas 11 e 16 da
DIPJ/2008, tendo optado, como ela própria reconhece, pela dedução da totalidade dos
valores retidos na apuração anual, efetuada nas Fichas 12A e 17 (fls.145/148).
Portanto, dos valores das estimativas mensais apurados mensalmente – Fichas 11
e 16, não foram subtraídas retenções na fonte. Estas foram utilizadas integralmente para deduzir
o IRPJ e a CSLL na apuração anual.
Neste ponto deve ser destacado que as informações prestadas à Receita Federal
por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do PAF.
Em sua defesa, no Recurso Voluntário, a contribuinte repete as alegações trazidas
na impugnação e analisadas no Acórdão da DRJ, enfatizando que a referida multa não se
aplicaria, tendo em vista que as retenções na fonte de IRPJ e CSLL teriam superado o valor
devido apurado no final do ano-calendário.
Quanto às retenções na fonte, a DRJ verificou divergências entre os valores
declarados em DIRF e na DIPJ:
Muito embora a interessada não tenha juntado ao processo os comprovantes das
retenções fornecidos pelas fontes pagadoras, consulta ao sistema DIRF permite que se
compare os dados das declarações entregues à RFB (fls.157/172), pelas mencionadas
fontes pagadoras, com aqueles registrados na DIPJ/2008.
Através dessa comparação, pode-se verificar que algumas fontes pagadoras não
declaram a interessada como beneficiária nas DIRF apresentadas (resumo às
fls.155/156), enquanto outras apresentam divergência de valor, ora a menor, ora a
maior. Também há fontes que não foram relacionadas pela interessada na Ficha 54 da
sua DIPJ/2008 (fls.149/154).

Destaca-se, também, conforme ressaltado no Acórdão da DRJ, que não foi
possível verificar se as receitas correspondentes às retenções declaradas foram efetivamente
oferecidas à tributação, de modo que pudessem ser utilizadas para deduzir o IRPJ e a CSLL
apurado no período.
Além disso, tendo em vista que somente pode ser deduzido o imposto/ contribuição
retido na fonte sobre as receitas que efetivamente integraram a base de cálculo, a falta
dos balancetes mensais não permite que se confirme o valor das receitas que
compuseram cada apuração mensal efetuada pela interessada e, consequentemente, os
correspondentes valores retidos passíveis de utilização como dedução.

No intuito de demonstrar que tais retenções ocorreram de fato e reforçar o
argumento de que não teria sido apurado IRPJ e CSLL a pagar no período, mas saldo negativo, e
que as receitas tinham sido oferecidas à tributação, anexa cópias do Livro Razão com os
lançamentos dos valores retidos pelas fontes pagadoras do IRPJ e da CSLL, cuja nomenclatura
das contas é: IRPJ S/ FATURAMENTO E CSLL S/ FATURAMENTO.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

Os documentos apresentados pela interessada, por si só, não são hábeis para
comprovar as razões apresentadas pela contribuinte em seu recurso.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época dos fatos, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, levando-se em conta que a contribuinte não pode ser prejudicada por um
eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros – nesse cenário, a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras – o beneficiário pode comprovar
a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de documentos que
demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do
serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Este entendimento foi pacificado no âmbito do CARF, com a emissão da Súmula
CARF no 143, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Deve ser considerado, contudo, que para o interessado constituir prova a seu
favor, não basta carrear aos autos cópias de seus livros e elementos por ele mesmo elaborados,
como ocorrido no presente caso. A interessada deverá ratificar estes documentos por outros
meios probatórios, cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade,
como, por exemplo, extratos bancários comprovando o pagamento pelo valor liquido, ou
informação da fonte pagadora ratificando a retenção.
Neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve trazer
aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A respeito do
tema, dispõe o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), em seu art.
373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Adicionalmente, os registros apresentados também não são hábeis a comprovar que
as receitas correspondentes foram efetivamente oferecidas à tributação, condição imprescindível para
que valores retidos na fonte sejam utilizados para deduzir o IRPJ e a CSLL devidos.
Portanto, não ficou comprovado que os valores de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL declarados nas Fichas 11 e 16 da DIPJ foram pagos ou compensado com retenções na
fonte.
A contribuinte, defende, ainda, que não seria possível lançar a multa isolada por
falta ou insuficiência de recolhimento destas estimativas em anos posteriores.
A matéria alegada pela interessada é objeto da Súmula CARF no 82, transcrita a
seguir:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.608 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.001249/2010-23

Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No entanto, tal súmula aplica-se ao caso de exigência de estimativas não
recolhidas, após o encerramento do ano-calendário, matéria diversa da tratada nos presentes
autos.
Portanto, no caso em análise, ficou demonstrado o cabimento da aplicação da
multa isolada de 50% exigida isoladamente por insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal, na época própria, prevista na alínea “b”, do inciso II, do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
com as alterações da Lei no 11.488/2007, que assim determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal;
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Uma vez não comprovada nos autos as razões apresentadas pela interessada em
seu recurso, deve ser mantido o Acórdão da DRJ, que considerou devidas as multas exigidas
isoladamente nos valores de R$ 238.782,33 (IRPJ – estimativa) e R$ 87.761,62 (CSLL –
estimativa).

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital